Tribunal: TJDFT
Processo: 0732666-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU.
1. A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, devem constar tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3o, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.